Tribunal: STF
Processo: RE 1531637
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual o recurso extraordinário foi provido, com determinação de que fosse aplicada, para efeito de correção monetária e compensação da mora de débito da Fazenda Pública decorrente de desapropriação indireta, a norma contida no art. 3º da EC n. 113/2021, no que consignada a adoção da Selic.



    2. A parte agravante afirma ser inadmissível o recurso excepcional. No mérito, reputa inaplicável à espécie o disposto na EC n. 113/2021.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 3º da EC n. 113/2021, se deve incidir a Selic, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização e de juros moratórios sobre débito oriundo de desapropriação indireta.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O art. 3º da EC n. 113/2021, declarado constitucional no julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, ao eleger a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública, independentemente da natureza, inclusive na fase do precatório, a partir de 9.12.2021. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.